Tribunal: TJSP
Processo: 1009046-78.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – - REJEIÇÃO – Vícios não apontados – Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC - REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009046-78.2019.8.26.0309/50002, da Comarca de Jundiaí, em que são
embargantes WILSON MACIEIRA, JOSE ALBERTO DE ARRUDA IGNACIO,
SIDNEY JUAREZ ALONSO, JOSÉ THEOPHILO AUGUSTO DE SOUZA
JÚNIOR, ROGÉRIO CABRERA MERLO, WALDEMAR TRALLI JUNIOR,
ANTONIO CARLOS COSTACURTA, MARCELO PAVAM, LUIS HENRIQUE
DA SILVA COSTA, FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, AMADEU JOSE
DA LUZ FILHO, APARECIDO IZABELINO MONDIN, EDSON MAZONE,
WAGNER APARECIDO DONINI, LUIZ CARLOS BOLDRIN, PAULO
EDUARDO FORESTI, VANDERLEI SOARES DA COSTA, WALDIR CAMPOS
ARANHA FILHO e JULIANO DE ALENCAR VASCONCELOS, são embargados
AUGUSTA
E
RESPEITÁVEL
LOJA
SIMBÓLICA
ULYSSES
JORGE
MARTINHO - N.o 2.135 e GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009046-78.2019.8.26.0309/50002 -Voto no 16718/api
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009046-78.2019.8.26.0309/50002
Embgte: WILSON MACIEIRA E OUTROS
Embgdo: GRANDE ORIENTE DE SÃO PAULO E OUTRO
VOTO no 16718/api
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - REJEIÇÃO Vícios
não apontados Não demonstrada a ocorrência de algum
dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC -
REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face do
venerando acórdão de embargos de declaração, final 5001, que conheceu dos embargos
opostos pelo terceiro interessado, porém restaram rejeitados.
A parte embargante, discordando da admissão do terceiro
interessado para interposição de recurso no v. acórdão de embargos, alega que o mesmo se
encontra eivado dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
parte embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
No caso, ao que se nota, trata-se de mero inconformismo
com o julgado, pois a parte não apontou quaisquer vícios na decisão, elencados no artigo
1.022, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009046-78.2019.8.26.0309/50002 -Voto no 16718/api
3
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator